Tribunal: TJMT
Processo: 1021736-58.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021736-58.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRYAN KAUE CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 076.724.321-84 (RECORRENTE), SILVIO A. B. ROSAS E MARLI KRUGER LTDA - CNPJ: 44.379.715/0001-72 (RECORRIDO), RODRIGO GUIMARAES COLUCCI - CPF: 030.219.199-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA AFASTADA. EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL E INTERMEDIAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. IMÓVEL COM INFILTRAÇÕES E FORRO CEDENDO. VÍCIOS ESTRUTURAIS QUE COMPROMETERAM A HABITABILIDADE DO BEM. LOCATÁRIO QUE BUSCOU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA. DANOS MATERIAIS REFERENTES À MUDANÇA CORRETAMENTE INDEFERIDOS. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO EM RELAÇÃO AO IPTU E TAXA DE LIXO PROPORCIONAIS AO PERÍODO DE OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A imobiliária que atua como administradora do imóvel e interlocutora direta da relação locatícia possui legitimidade passiva para responder por controvérsias decorrentes da execução contratual.

2. A existência de vícios estruturais que comprometam a habitabilidade do imóvel caracteriza inadimplemento contratual do locador, legitimando a rescisão antecipada da locação e a incidência da multa contratual correspondente.

3. A cobrança de IPTU e taxa de lixo deve observar proporcionalidade em relação ao período de efetiva ocupação do imóvel pelo locatário.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por corolário:

a) Condeno a parte reclamada a pagar à parte autora o valor equivalente a dois alugueis - R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos Reais) -. O montante deverá ser atualizado monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC) e pela taxa Selic, a partir da data de vigência da Lei nº 14.905/24 (28/08/2024), desde a data da rescisão contratual, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação válida;

b) Acolho o pedido contraposto e condeno a parte autora a pagar à parte requerida o valor de R$ 429,65 (quatrocentos e vinte e nove e sessenta e cinco centavos), atualizado monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC) e pela taxa Selic, a partir da data de vigência da Lei nº 14.905/24 (28/08/2024), desde a data da rescisão contratual, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação válida.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a indevida condenação ao pagamento da multa rescisória, impugna os danos materiais e requer o recálculo proporcional do IPTU e da taxa de lixo, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legitimidade passiva da imobiliária recorrente para responder à demanda e, no mérito, a regularidade da condenação ao pagamento da multa rescisória decorrente da rescisão antecipada do contrato de locação motivada pelos vícios estruturais apresentados no imóvel, bem como a manutenção do acolhimento parcial do pedido contraposto referente à cobrança proporcional de IPTU e taxa de lixo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

Conforme bem consignado na sentença, a recorrente figurou como administradora do imóvel e interlocutora direta do recorrido durante toda a relação locatícia, sendo responsável pelo recebimento das reclamações relativas aos vícios existentes no imóvel.

Os documentos constantes dos autos demonstram que todas as tratativas referentes aos problemas estruturais foram direcionadas à imobiliária recorrente, a qual se apresentou ao locatário como responsável pela administração contratual, circunstância suficiente para caracterizar sua legitimidade para responder à demanda.

No mérito, igualmente não assiste razão à recorrente.

As provas juntadas evidenciam que o imóvel apresentava infiltrações e problemas estruturais aptos a comprometer sua adequada utilização para fins residenciais, inclusive com forro cedendo, circunstância incontroversa nos autos.

Restou demonstrado, ainda, que o recorrido diligenciou extrajudicialmente para solução dos vícios, sem que fossem adotadas providências eficazes pela recorrente, culminando na rescisão antecipada do contrato.

Assim, correta a sentença ao reconhecer que a rescisão decorreu do inadimplemento contratual da parte requerida, sendo devida a multa prevista na cláusula contratual correspondente a dois alugueres.

No tocante aos danos materiais referentes às despesas de mudança, verifica-se que o pedido foi expressamente rejeitado na origem, justamente por ausência de previsão contratual e para evitar bis in idem, razão pela qual inexiste interesse recursal da recorrente quanto ao ponto.

Além disso, verifica-se que a sentença determinou a cobrança proporcional de IPTU e taxa de lixo, , limitada ao período de efetiva ocupação do imóvel pelo locatário.

Desse modo, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026